Tribunal: TJES
Processo: 5005108-50.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre; Liminar; Vendas casadas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005108-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS SACRAMENTO ZULCON
RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005108-50.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VINICIUS SACRAMENTO ZULCON

RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALUGUEL DE VEÍCULO. COBRANÇA DEVIDA. VALOR REMANESCENTE NÃO COBERTO POR SEGURO. INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Narra a demandante, em síntese, ocorrência de
cobrança indevida por avarias no veículo locado em razão de acidente. Assim, pede, a condenação da requerida na repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 9621541), a empresa requerida
alega, preliminarmente, incompetência absoluta e impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta que a cobrança é legítima, e que o autor tinha conhecimento. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 9621565) resolveu a lide julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignado, o autor ofertou Recurso Inominado (ID. 9621566). Em suas razões, sustenta que a requerida realizou a cobrança de avarias preexistentes no segundo veículo alugado, que não deu causa. Aduz que a cobrança é indevida e pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente sua ação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 9621569) ao recurso ofertado, reiterando os argumentos de sua contestação, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que os requisitos para concessão de efeito suspensivo não foram preenchidos.

Passando ao exame do recurso, de início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente ao ID9756906. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta feita, verifico que a recorrida apresenta provas contundentes nestes autos, que são capazes de desconstituir o direito autoral à reparação material e moral, senão vejamos.

Isto porque, em que pese o argumento autoral de que a referida cobrança indevida está atrelada ao veículo substituto de placa RVV0B92, em verdade, a cobrança realizada no valor de R$ 1.264,28 (mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), decorre do acidente envolvendo o veículo de placa RVV0C30, que foi o primeiro veículo alugado.

Ainda, extrai-se dos autos que o autor escolheu realizar a substituição do veículo sinistrado e prosseguir com o contrato de locação, tendo sido o veículo avariado substituído pelo de placa RVV0B92. Para tanto, o autor aceitou coparticipação da proteção por ele celebrada, e, uma vez que o seguro cobria até R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), por óbvio, o valor remanescente deve ser arcado pelo autor.

Com isso, a cobrança realizada pela parte recorrida no valor de R$ 1.264,28 (mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), se refere ao valor residual devido pelo recorrente somado à taxa administrativa, não tendo relação alguma com as avarias preexistentes no segundo veículo locado. Logo, não há que se falar em cobrança indevida por parte do recorrido.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo singular quanto a ausência de falha na prestação de serviços do recorrido, vejamos:

“Compulsando os autos, vejo que o autor admitiu a ocorrência do acidente durante o período de locação, porém alega que a cobrança pela locadora é indevida. A locadora, por sua vez, apresentou provas suficientes, como fotografias do veículo após o acidente e laudo técnico das avarias, demonstrando que os danos foram significativos e decorrentes do incidente mencionado. Além disso, o autor assinou o termo de vistoria no momento da devolução do veículo, reconhecendo os danos, bem como a sua responsabilidade (id. 43790982).

O contrato firmado entre as partes prevê a responsabilidade do locatário pelas avarias causadas no veículo, salvo se o seguro contratado cobrir tais danos. Não ficou comprovado nos autos que o autor contratou seguro que eximisse sua responsabilidade pelos danos ocorridos.

Logo, ficou comprovado que as avarias foram causadas durante o período em que o veículo estava sob a responsabilidade do autor e que a cobrança realizada pela locadora foi legítima e proporcional aos danos constatados.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)